Tribunal: TJES
Processo: 5001406-25.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento do Solo; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001406-25.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASPEG-ASSOCIACAO DE PESCADORES DO BALNEARIO DE GURIRI DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS ES e outros (4)

APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE TUTELAR DIREITO INDIVIDUAL DE CARÁTER EMINENTEMENTE PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO COLETIVO LATO SENSU. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA.

I.
A
defesa, por Ação Civil Pública, de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, deverá observar, no que for cabível, os padrões processuais que compõem o microssistema da tutela coletiva, cujo núcleo consiste, exatamente, na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).

II. Nesse passo, atento aos interesses tutelados nas ações coletivas, sobressaem-se os limites para o exercício da defesa dos direitos transindividuais (essenciais ou acidentais) em juízo e a identificação dos respectivos titulares delimitados no artigo 81, parágrafo único, CDC.

III.
Na hipótese, notabiliza-se a
ausência de
interesse processual
dos
requerentes/
apelantes
para a propositura da
presente
ação civil pública, na medida em que visam, por meio de demanda coletiva, a
suposta
regularização fundiária de um único imóvel
em benefício de um núcleo familiar específico
,
tutela
de natureza eminentemente privada, alheia a qualquer interesse coletivo
que se objetiva resguardar pela Lei 7347/85
.

IV.
Por conseguinte
, seja pela ululante inexistência de interesse coletivo
lato sensu
a ser tutelado
, seja pela evidente inaplicabilidade da Lei 13465/17, posto
que
não se
esta a
tratar de núcleo urbano informal, tampouco de ocupantes indetermináveis,
s
obressai-se a ausência de interesse processual no modal adequação,
bem como a
ilegitimidade ativa
dos requerentes/apelantes
por pretenderem defender em nome próprio direito
estritamente
individual
e
de caráter eminentemente privado,
ao arrepio dos artigos 17 e 18, do CPC/15,
no que se revela
acertada a extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

VI.
Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 5001406-25.2023.8.08.0047

APELANTES: ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO BALNEÁRIO DE GURIRI DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES – ASPEG; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BREJO VELHO, RANCHINHO E ADJACENCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES – ASMOPRUBRA; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÕES DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES – AMPABAN; ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E RECREATIVA DA ILHA DE GURIRI – ACORDAGURIRI; e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BOM JESUS E BOSQUE DA PRAIA DO MUNICÍPIO SÃO MATEUS - AMBJB

APELADOS: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto por
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES DO BALNEÁRIO DE GURIRI DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES – ASPEG; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO BREJO VELHO, RANCHINHO E ADJACENCIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS ES – ASMOPRUBRA; ASSOCIAÇÃO DE MORADORES, MARISQUEIROS, PESCADORES E ARTESÕES DO BALNEÁRIO DE BARRA NOVA NORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES – AMPABAN; ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E RECREATIVA DA ILHA DE GURIRI – ACORDAGURIRI; e ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BOM JESUS E BOSQUE DA PRAIA DO MUNICÍPIO SÃO MATEUS – AMBJB
em face de sentença proferida pelo Juízo de São Mateus - 1ª Vara Cível, em AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Em suas razões recursais,
após relatarem o histórico de vida do casal NAIR BARROS HATUM e ABDALA FÉLIX HATUM, sustentaram
que
uma vez adquirida
a área
objeto dos autos,
o
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
a teria doado
ao casal HATUM,
embora a escritura tenha sido lavrada em nome da Prefeitura
Municipal
na data de 31.08.1970, mesmo ano em que, posteriormente, o ente público teria doado a integralidade do imóvel de 17.680m2 ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para a construção de escola pública, conforme escritura pública lavrada em 06.11.1970.

Destacaram que
após a improcedência da ação de reintegração de posse [Processo 0000998-72.1993.8.08.0047 (047.93.000998-1)] movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o casal HATUM em 1982, o ente público ajuizou ação reivindicatória
[Processo 0000997-87.1993.8.08.0047 (047.93.000997-3)]

na qual se sagrou vencedor, o que teria gerado grande comoção social na localidade, “
a ensejar a necessidade (interesse) da tutela jurisdicional fundiária aqui perseguida pelas associações representativas ora autoras
”,
notadamente pela “
alta relevância histórica e social do CASAL HATUM no Município de São Mateus
”.

Ponderaram que “
Inúmeras são as razões que evidenciam OMISSÃO estatal e, assim, a legitimidade passiva dos demandados, porquanto o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS foi o responsável pela doação do imóvel ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sem a necessária e prévia titulação dominial da parcela de posse (mansa e pacífica, justa e de boa-fé, não sendo violenta, nem clandestina ou precária, e anterior) ocupada por ABDALA FELIX HATUM e NAIR BARROS HATUM, bem como o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO é o responsável pelo constrangimento ilegal a eles infligido, a ensejar o espoliamento do único patrimônio imobiliário pertencente ao ESPÓLIO ABDALA FELIX HATUM e ESPÓLIO DE NAIR BARROS HATUM.
”

Salientaram que “
as comunidades e associações representativas locais são diretamente interessadas na preservação do patrimônio histórico, cultural e social, inclusive a HONRA, MORAL e BOM NOME do CASAL HATUM, bem como sua INQUESTIONÁVEL RELEVÂNCIA HISTÓRICA E SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, tidos por vítimas dos eventos danosos que estão a espoliar seu patrimônio, constituído pelo único imóvel, até hoje ocupado sem titulação dominial da propriedade.
”

Neste viés, informam terem ajuizado
a presente
Ação Civil Pública para que os demandados sejam condenados a procederem a “
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, seja LEGITIMAÇÃO DA POSSE, LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA e/ou DOAÇÃO, da parcela de posse ocupada pelo CASAL HATUM desde o ano 1970 em favor do ESPÓLIO ABDALA FELIX HATUM e ESPÓLIO DE NAIR BARROS HATUM, ou melhor, a titulação direta em favor de cada um de seus DESCENDENTES
”.

Por fim, pugnaram pela nulidade d
a sentença
“
ante a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, quais sejam, a legitimidade ativa das associações autoras, a possibilidade jurídica do pedido (regularização fundiária ao beneficiário individual, ao ocupante) e o interesse processual (interesse-necessidade e interesse-adequação), além da legitimidade passiva dos Demandados
”.

Contrarrazões pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, a teor do artigo 21, da Lei 7347/85, aplicam-se, no que for cabível, os dispositivos procedimentais insertos no Título III, do CDC, intitulado “Da Defesa do Consumidor em Juízo”, à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais.

Note-se, portanto, que a defesa, por Ação Civil Pública, de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, deverá observar, no que for cabível, os padrões processuais que compõem o microssistema da tutela coletiva, cujo núcleo consiste, exatamente, na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).

Nesse passo, atento aos interesses tutelados nas ações coletivas, lecionam Fredie Didier Jr e hermes Zaneti Jr., que “
Denominam-se direitos coletivos lato sensu os direitos coletivos entendidos como gênero, dos quais são espécies: os direitos difusos, os direitos coletivos stricto sensu e os direitos individuais homogêneos. Em conhecida sistematização doutrinária, haveria os direitos/interesses essencialmente coletivos (difusos e coletivos em sentido estrito) e os direitos acidentalmente coletivos (individuais homogêneos).
” (Curso de Direito Processual Civil – Processo Coletivo, 2011, Vol. 04, 6ª Ed. JusPODIVM, pp. 75)

De especial relevância para a
quaestio
sobressaem-se os limites para o exercício da defesa coletiva em juízo apregoada no artigo 81, parágrafo único, CDC, nos seguintes termos:

Artigo 81, parágrafo único, do CDC.
A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

I -
interesses ou direitos difusos
, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;

II -
interesses ou direitos coletivos
, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III -
interesses ou direitos individuais homogêneos
, assim entendidos os decorrentes de origem comum.

Observe-se que “
os direitos transindividuais (essencial ou acidentalmente) não possuem titulares individuais determinados, antes pertencem a uma comunidade ou coletividade
”, de tal modo que “
as categorias de direitos expostas (difuso, coletivo e individual homogêneo) foram conceituadas com vistas a possibilitar a efetividade da prestação jurisdicional. São, portanto, conceitos iterativos de direito material e processual, voltados para a instrumentalidade, para a adequação
d
o direito material
da realidade hodioderna e, dessa forma, para a sua proteção pelo Poder Judiciário.
Por esse motivo é que o art. 81 do CDC, integrado à sistemática das ações coletivas (em nosso entender), identifica os titulares nos respectivos incisos:
I) direitos difusos: as pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II) direitos coletivos stricto sensu: o grupo, categoria ou classe de pessoas; III) direitos individuais homogêneos: os indivíduos lesados, quando a lesão decorrer de origem comum, tomados abstrata e genericamente para fins de tutela.
” (Curso de Direito Processual Civil – Processo Coletivo, 2011, Vol. 04, 6ª Ed. JusPODIVM, pp. 75)

Com o fito de reforçar a análise empreendida acerca das bases legais do artigo 81, parágrafo único, CDC, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO no REsp n. 794.752/MA:

Com efeito, Hugo Nigro Mazzilli, em sua conhecida obra ‘A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo", leciona que
coletivos "são interesses transindividuais indivisíveis de um grupo determinado ou determinável, reunido por uma relação jurídica básica comum’
(pág. 46, 12ª ed.). Em seguida, o mencionado jurista traça a distinção entre os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos:

‘
Tanto interesses difusos como coletivos são indivisíveis, mas distinguem-se pela origem: os difusos supõem titulares indetermináveis, ligados por circunstâncias de fato, enquanto os coletivos dizem respeito a grupo, categoria ou classe de pessoas determinadas ou determináveis, ligadas pela mesma relação jurídica básica. Os interesses coletivos e os interesses individuais homogêneos têm também um ponto de contato: reúnem grupo, categoria ou classe de pessoas determináveis; contudo, só os interesses individuais homogêneos são divisíveis, supondo uma origem de fato comum. Exemplifiquemos com o aumento ilegal de prestações de um consórcio. O interesse em ver reconhecida a ilegalidade do aumento é compartilhado pelos integrantes do grupo de forma indivisível e não quantificável: a ilegalidade do aumento não será maior para quem tenha mais cotas: a ilegalidade será igual para todos (interesse coletivo). Entretanto, é divisível a pretensão de repetição do que se pagou ilegalmente a mais; tendo havido pagamentos, os prejuízos serão individualizáveis (interesses individuais homogêneos). Sem dúvida, na mesma ação civil pública, será possível pedir não só a nulidade do aumento ilegalmente aplicado, a ser decidida identicamente para todos os integrantes do grupo (interesse coletivo), como também a repetição do indébito, que há de favorecer cada integrante do grupo de forma divisível e individualmente variável (interesses individuais homogêneos).’ (ob. citada, págs. 46/47).”
1

Examinados os autos, verifico que os demandantes/apelantes visam, em suma, por meio de ação civil pública obstar o cumprimento de sentença da ação reivindicatória [Processo 0000997-87.1993.8.08.0047 (047.93.000997-3)] movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do ESPÓLIO DE ABDALA DELIX HATUM e do ESPÓLIO DE NAIR BARROS HATUM, cuja expedição de mandado de imissão na posse, registre-se, foi determinada pelo Juízo
a quo
na data de 09.10.2023.

Para tanto, formularam pedido nos seguintes termos: “
Sejam CONDENADOS MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao cumprimento de OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) que resultem no encaminhamento ao Registro Público de Imóveis de procedimento conclusivo de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA por LEGITIMAÇÃO DE POSSE, LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA e/ou DOAÇÃO da parcela de posse ocupada pelo CASAL HATUM desde o ano 1970 em favor do ESPÓLIO DE ABDALA FELIX HATUM e ESPÓLIO DE NAIR BARROS HATUM
”.

Com vista a atacar diretamente a coisa julgada formada na demanda reivindicatória, deduziram, ainda, seja “
declarada por sentença a existência da relação jurídica de DOAÇÃO do imóvel (...) pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS no ano de 1970 em favor de ABDALA FELIX HATUM e NAIR BARROS HATUM, como forma de remuneração por relevante exercício de atividade laboral à Municipalidade, ele como operador de motoniveladora/tratorista e ela na qualidade professora
”, além da “
nulidade absoluta da sentença e coisa julgada decorrentes da Ação Reivindicatória nº 0000997-87.1993.8.08.0047 (047.93.000997-3),
(...)
com vistas a restabelecer o império da sentença e coisa julgada decorrentes da Ação de Reintegração de Posse nº 0000998-72.1993.8.08.0047 (047.93.000998-1)
”.

Primeiramente, por certo que eventual pedido de suspensão do cumprimento de sentença já transitada em julgado poderá, excepcionalmente, ser cogitado nos respectivos autos, em recurso a ele vinculado ou em demanda rescisória, caso, evidentemente, atendidos aos pressupostos legais.

Não obstante,
não se deve confundir demanda possessória
, na qual o bem de direito é a posse,
com demanda petitória
, cuja finalidade reside na defesa da propriedade, face a notável distinção da natureza jurídica destas.

Tal fato não passou desapercebido por este e. TJES ao julgar o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na
ação de reintegração de posse [Processo 0000998-72.1993.8.08.0047 (047.93.000998-1)],
conforme bem pontuado pelo Eminente Relator, Desembargador JOSÉ DE OLIVEIRA ROZA,
in verbis
:

“
O apelante, ao invés de usar da ação dominial, aforou ação reintegratória, para reaver a posse de imóvel do qual possui o domínio
, cuja posse se encontra em poder do apelado. (...) Quando a P.M. de São mateus fez a doação do imóvel ao apelante, o apelado já ali se encontrava. Depois de 12 anos, o apelante, ao invés de ingressar com a ação reivindicatória, propusera a possessória, com insucesso, como não poderia deixar de ser.
Evidente que a
via percorrida
pelo apelante é imprópria.
” (Id. 6084740, pp. 2
6/27
).

Por seu turno, ao ingressar com a ação adequada, fundada no direito de propriedade [Processo 0000997-87.1993.8.08.0047 (047.93.000997-3)], logrou êxito o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pois, conforme salientado pelo Eminente Relator, Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, ao desprover o recurso de apelação manejado pelo casal HATUM,
revela-se impossível a aquisição de bem público por usucapião
, oportunidade em que destacou, ademais,
inexistir afronta à coisa julgada formada na demanda possessória, haja vista, repise-se, a ululante distinção entre estas.

Transcrevo, na íntegra o voto do eminente Relator:

“
(a) em primeiro lugar,
a área cuja reivindicação se pleiteou é terra pública
, visto que antes de estar registrada em nome do Estado do Espírito Santo, como comprova a documentação de fls. 06/09;

(b) dessa forma,
conforme cristalizou o Supremo Tribunal Federal na súmula nº 340, aprovada na sessão plenária de 13/12/1963, “Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião”, o que, desde logo, elimina qualquer defesa do apelante nesse sentido, dada a natureza de bem dominical daquele objeto desta contenda;

(c)
a causa de pedir remota, deduzida pelo Estado do Espírito Santo, ora apelado, é a existência de seu direito de propriedade e o esbulho por parte do apelante;

(d) as alegações de defesa, produzidas em contestação, pelo réu/apelante foram, tão somente, a de que (i) o mesmo teria posse mansa e pacífica da área e que (ii) o ajuizamento da demanda petitória feriria a coisa julgada material. Dessa forma, salvo questões de ordem pública, já tratadas na sentença, há preclusão consumativa para a formalização de toda e qualquer nova defesa por parte do recorrente, nos termos do art. 300 do CPC.

Com base nessas premissas, passo a analisar o recurso de apelação interposto:

Embora envolva situação fática que sempre traz conflitos severos entre as pessoas, o presente processo é juridicamente simples.

Como se trata de uma demanda reivindicatória, qual seja, aquela em que o proprietário de um determinado bem, como base na prova de seu título, requer que seja desfeito esbulho contra si realizado, tem-se que há dois fatos jurídicos embasadores da pretensão que necessitam ser comprovados: (i) o direito de propriedade por parte do demandante e (ii) a ocupação da área por terceiro.

No caso dos autos, observa-se por parte do réu/apelante, em sua contestação, a afirmação de que exerceu atos de posse na área do Estado, que antes pertencera à Prefeitura Municipal de São Mateus. Não se nega essa circunstância no momento apropriado para que as defesas fossem trazidas.

Por outro lado,
sabe-se que a área em disputa, mesmo antes de ser propriedade do Estado do Espírito Santo, pertencia a ente público, o Município, o que faz com que a posse do recorrente, mesmo que seja considerada mansa e pacífica, não dê ensejo a usucapião, por expressa vedação legal.

Ademais, como muito claramente especificou a emérita magistrada em sua sentença,
em nada influi na presente demanda, de natureza petitória, existir coisa julgada em demanda possessória pretérita, visto que a coisa julgada imutabiliza e torna impossível que se rediscuta em juízo o mesmo conflito de direito material anteriormente ultimado e não lide distinta, como se dá neste processo, cujo fundamento jurídico é o direito de propriedade.
”

Melhor sorte não assiste aos requerentes/
apelantes
ao observar-se o acerto da compreensão sentencial direcionada à completa ausência de
interesse processual
destes para a propositura da
presente
ação civil pública, na medida em que
visam, por meio de demanda coletiva, a regularização fundiária de um único imóvel
em benefício de um núcleo familiar específico
,
tutela
de natureza eminentemente privada, alheia a qualquer interesse coletivo
que se objetiva resguardar pela Lei 7347/85
.

Tem-se, portanto, que a real pretensão da parte demandante/apelante não está relacionada à defesa de direito coletivo
lato sensu
, mas, sim, vinculada a interesse tutelável por meio de ação ordinária individual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI Nº 7.347/85. RESCISÃO DE TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A ação civil pública não é sucedâneo de ação própria para a proteção de direitos individuais disponíveis, conf. Lei nº 7.347/85.
2. Verificada, na espécie, a inadequação da via eleita, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe. conf. art. 485 do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0115114-74.2016.8.09.0074, Rel. OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, 5ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2017, DJe de 24/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO INDIVIDUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AÇÃO COLETIVA - DESCABIMENTO. -
A tutela de direitos individuais, configurada a partir dos pedidos feitos, em ação coletiva não é cabível, considerando as peculiaridades da ação civil pública.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.11.021079-7/001, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2019, publicação da súmula em 18/03/2019)

Logo, seja pela ululante inexistência de interesse coletivo
lato sensu
a ser tutelado
, seja pela evidente inaplicabilidade da Lei 13465/17, posto que não se esta a tratar de núcleo urbano informal, tampouco de ocupantes indetermináveis, sobressai-se a ausência de interesse processual no modal adequação, bem como a ilegitimidade ativa dos requerentes/apelantes por pretenderem defender em nome próprio direito estritamente individual e de caráter eminentemente privado em favor do espólio do casal HATUM, ao arrepio dos artigos 17 e 18, do CPC/15, sendo, por conseguinte, acertada a conclusão direcionada à extinção do feito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade em conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
STJ; REsp n. 794.752/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/3/2010, DJe de 12/4/2010.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO,
bem como para conhecer da remessa necessária para confirmar a sentença.